Tribunal: STF
Processo: ARE 1572354
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso. Intempestividade. Não provimento. Multa processual.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, em virtude de sua intempestividade.



    2. O Tribunal de origem já havia assentado a intempestividade do recurso, considerando que a petição recursal foi apresentada após o decurso do prazo legal.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática que reconheceu a intempestividade do recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    4. O agravo regimental não merece prosperar, uma vez que a petição recursal não trouxe novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, cujos fundamentos devem ser mantidos.



    5. A conclusão de intempestividade do recurso extraordinário, consignada na decisão agravada e mantida pelo Tribunal de origem, está correta, pois a interposição ocorreu após o decurso do prazo legal, considerando a publicação do acórdão em 12.12.2023 e a protocolização da petição recursal em 05.02.2024.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do Código de Processo Civil.